Tribunal: TJBA
Processo: 8074501-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8074501-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO GONCALVES DE NOVAES Advogado(s): JAYLLA MARUZA RODRIGUES DE SOUZA E SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE EXPRESSÃO INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FUNCIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que concedeu segurança a policial militar para majoração da GCET para 125% sobre o soldo de 1º Tenente. Sustentada omissão e ocorrência de julgamento extra petita. II. Questão em discussão 2. Saber se há omissão no acórdão e se houve julgamento extra petita ao determinar o pagamento da GCET com a expressão “enquanto perdurar a substituição”, e verificar a possibilidade de correção de erro material. III. Razões de decidir 3. Inexistência de julgamento extra petita, pois o tema estava nos limites da causa de pedir e do pedido inicial. 4. Identificação de erro material, já que o impetrante está na reserva remunerada, sendo inviável a manutenção da expressão “enquanto perdurar a substituição”, incompatível com sua situação funcional. 5. Correção necessária para evitar contradição prática e assegurar a execução do julgado, sem modificação no mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprimir a expressão “enquanto perdurar a substituição” do dispositivo, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8074501-31.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado ANTONIO GONCALVES DE NOVAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator